Tribunal: STF
Processo: Rcl 51907
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O reclamante alega que o Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Jundiaí/SP teria violado preceitos constitucionais referentes à ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição, bem assim inobservado a determinação exarada pelo ministro Luiz Fux nos autos do RE 1.351.481/SP.



    Em extenso arrazoado, a parte autora questiona a negativa de suspensão do feito até julgamento de ação penal relativa aos mesmos fatos discutidos na seara cível, bem como impugna cobrança que lhe fora imposta pelo juízo reclamado ao pagamento de custas judiciais.



    Pede, por meio da Petição n. 11692/2022, a distribuição deste feito ao ministro Luiz Fux.



    No mérito, requer a cassação do ato judicial reclamado.



    É o sucinto relatório.



    2. Em que pese seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, entendo que pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.



    O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:



    O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria: 
 
Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    Verifica-se que esta reclamação foi a mim distribuída em função da prevenção gerada pela PET 10.205, de que sou relator, e que tem como objeto a determinação exarada pelo ministro Luiz Fux nos autos do RE 1.351.481/SP.



    Não identifico, portanto, erronia da distribuição por prevenção deste feito a este relator.



    Superada essa questão preliminar, destaco a absoluta inadmissibilidade desta reclamação.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que a decisão judicial ora atacada viola preceitos constitucionais.



    Cabe esclarecer que a decisão supostamente violada, proferida pelo ministro Luiz Fux nos autos do RE 1.351.481/SP, limitou-se a determinar a devolução do recurso extraordinário da parte à origem para adoção do procedimento da repercussão geral.



    Não logrou a parte em demonstrar, sequer minimamente, de que modo a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau teria violado o pronunciamento judicial antes referido.



    Por fim, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin). 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à a presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator